Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO SÓCIO ADMINISTRADOR. POLO PASSIVO. TEMA 981, STJ. DISTRATO APRESENTADO. MICROEMPRESA. DÉBITOS ANTERIORES. REDIRECIONAMENTO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de inclusão do sócio administrador na execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de redirecionar a execução fiscal para o sócio administrador da empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou, no Tema 981 a tese de que "O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN".
4. No caso dos autos, trata-se de microempresa (ME) sujeitando-se, por isso, ao regramento da Lei Complementar no 123/2006, que permite a sua extinção independentemente de regularidade das obrigações tributárias, mas não afasta a responsabilidade dos sócios por tais obrigações, ainda que apuradas após a extinção.
5. No distrato social constou que a responsabilidade pelo ativo e passivo porventura superveniente ficaria a cargo do sócio-administrador indicado para o redirecionamento. Ademais, nas CDA’s objeto da execução fiscal constam débitos anteriores à apresentação do distrato social, demonstrando que não fora realizada, ao menos em tese, a correta liquidação, evidenciando-se a necessidade de acolhimento da postulação do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 123/2006, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 435 do STJ, Tema 981 do STJ, REsp no 1.876.549/RS de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques da Segunda Turma do STJ, AgInt no REsp no 1.737.677/MS de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves da Primeira Turma do STJ.